Tribunal: TJSP
Processo: 1036160-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ICMS. Imunidade tributária. Ente de assistência social. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das finalidades essenciais (Proclaimers – Bíblias digitais). Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos legais. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Descabimento.

Ementa:
ICMS. Imunidade tributária. Ente de assistência social. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das finalidades essenciais (Proclaimers – Bíblias digitais). Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos legais. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Descabimento. Recurso provido em parte.